Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Manifeste-se o Apelante sobre Petição de ID 23829718. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator